Tribunal: TJMT
Processo: 1000147-94.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000147-94.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Latrocínio, Crime Tentado, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CRISTHIANNE NIGRO PIMENTA DE CAMPOS - CPF: 626.858.211-04 (ADVOGADO), JOSEPH WILLIAN SILVA (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE CUIABA (IMPETRADO), CRISTHIANNE NIGRO PIMENTA DE CAMPOS - CPF: 626.858.211-04 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DA ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PROCESSO EXECUTIVO DE PENA –
ALARDEADO EXCESSO DE PRAZO NA ANÁLISE DO PEDIDO DE REMIÇÃO DE PENA
– PEDIDO PREJUDICADO – DECISÃO PROFERIDA DURANTE O PROCESSAMENTO DO
WRIT
–
ANTECIPAÇÃO DA PROGRESSÃO DE REGIME E PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA COM BASE NA CRISE SANITÁRIA DESENCADEADA PELA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
AÇÃO EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO.

1. Sobrevindo no curso da tramitação do
writ
a prolação da decisão acerca do pedido de remição de pena formulado pelo reeducando e cuja demora se dizia desarrazoada, configurando excesso de prazo com repercussão na liberdade de ir e vir do paciente; deve ser extinta a ordem neste ponto, sem exame do mérito, ante a perda superveniente do interesse de agir.

2. Inadmissível sejam veiculados diretamente neste e. Tribunal de Justiça os pedidos de progressão antecipada de regime e de submissão do paciente à prisão domiciliar em razão da pandemia da Covid-19, por configurar supressão de instância, a ensejar a extinção da ação sem resolução do mérito, também neste particular aspecto.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DR.ª CRISTHIANNE NIGRO PIMENTA DE CAMPOS

PACIENTE

JOSEPH WILLIAN SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da apreciação da tutela de urgência reclamada, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, por supostamente
se manter inerte em relação ao pedido de remição de 84 (oitenta e quatro) dias da pena formulado pela i. Defesa nos autos do PEP n.º 0004284-49.2017.8.11.0042 (SEEU)
, em que o reeducando cumpre pena de reclusão, no regime fechado.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduz a firmatária do remédio heroico
que o pedido de remição da pena foi protocolado em 03/11/2020 e desde 01/10/2020 os autos do Processo Executivo de Pena encontram-se conclusos em Gabinete,
porém, até o momento, o pleito do reeducando não foi apreciado pela d. autoridade acoimada de coatora, a caracterizar o evidente
excesso de prazo
capaz de repercutir no cerceamento indevido da liberdade ambulatorial do paciente, pois, acaso incluída a remição de pena no cálculo da execução, o requisito objetivo para progressão de regime seria alterado de 25/11/2021 para o mês de setembro de 2021, tornando possível a concessão antecipada da progressão regimental com fulcro na pandemia do novo coronavírus, nos termos da Recomendação n.º 62/2020 do CNJ.

Em abono à sua tese e invocando o direito do preso à saúde, bem como os

princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da vedação à aplicação de penas cruéis, sustenta que
no estabelecimento carcerário em que recolhido o paciente existem vários casos confirmados de detentos, policiais penais e demais servidores públicos
infectados pelo novo coronavírus, o que, na intelecção da impetrante, justifica a imediata colocação do reeducando em prisão domiciliar ou a antecipação da progressão ao regime intermediário,
até que o d. juízo singular aprecie o pedido defensivo

protocolado no PEP.

Por tudo o que expõe, a impetrante requer a concessão da ordem, inclusive
liminarmente,
para que o paciente seja imediatamente colocado em prisão domiciliar humanitária, ou seja beneficiado com a antecipação da progressão ao regime semiaberto, até que o pedido de remição protocolado em 1º grau seja devidamente apreciado pelo d. Juízo da Execução Penal.
Subsidiariamente,
pede a fixação do prazo de 48h (quarenta e oito horas) para que haja a prolação de decisão pela d. autoridade acoimada de coatora.

A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 71828982 ao ID 71828991.

Inicialmente, o processo eletrônico foi distribuído, por sorteio, ao Exmo. Des. Rui Ramos Ribeiro, vindo-me concluso por prevenção gerada pelo julgamento do Recurso de Apelação Criminal n.º 14454/2017.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 71902977), ocasião em que foram solicitadas as informações à d. autoridade tida por coatora, que as capitulou no ID 72835488.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 74287471).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno partilhar do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de que o emprego do
habeas corpus
deve se dar de forma racionalizada, pois essa ação nobre
não pode
e
nem deve
ser banalizada a pretexto, em muitos casos, de pseudonulidades processuais com reflexos no direito individual de ir e vir.

Com efeito, a ação de dignidade constitucional constitui-se no remédio heroico instituído pelo Poder Constituinte Originário objetivando o resguardo da liberdade individual de qualquer pessoa, tal como previsto no art. 5º, inc. XV, da Carta Magna, sendo cabível tão somente quando houver violação ou ameaça, por ato ilegal ou abuso de poder, ao
jus ambulandi
do sujeito, nos termos do inc. LXVIII do aludido dispositivo constitucional.

Isso quer dizer que o
habeas corpus
é o remédio constitucional voltado ao combate
de constrangimento ilegal específico, de ato ou decisão que afete, potencial ou efetivamente, direito líquido e certo do cidadão, com reflexo direto em sua liberdade de locomoção
. Dessa forma, não se presta a conferir celeridade ao andamento de processo executivo de pena, tampouco a determinar que os magistrados de primeiro grau dêem certa “prioridade” a determinados processos em detrimento de outros tão somente em decorrência de pedido manejado pela defesa perante a autoridade judiciária hierarquicamente superior; pois, neste caso, o que se procura proteger é a garantia da celeridade processual, e não o direito de ir e vir (locomoção) do increpado.

A propósito, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que
“O habeas corpus é o instrumento cabível para a tutela da liberdade ambulatorial de qualquer pessoa que se encontre em território nacional, não se prestando a outros fins, ainda que legítimos.”
(HC 311.385/SC, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 26/10/2017).

Na hipótese, em relação ao suposto constrangimento ilegal suportado pelo paciente e escorado na
demora para análise do pleito de remição de pena
; tenho que
restou superado
, pois, no dia 19/01/2020, o MM. Juiz de primeiro grau proferiu decisão nos autos do PEP n.º 00042844920178110042,
deferindo
tal pretensão, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Vistos etc.

Trata-se de Processo Executivo em que figura como recuperando Joseph Willian Silva, atualmente em cumprimento do regime fechado.

Pois bem. É sabido que a Execução da Pena tem por objeto a efetivação da sentença imposta, bem como, proporcionar ao condenado condições para a sua harmônica integração social, prezando, sobretudo, pelo Princípio da Individualização da Pena, conforme disposto no art. 1º da LEP e art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal.

Assim, evidente se mostra que o trabalho e o estudo, além de configuraram instrumentos eficazes para a reintegração do apenado, são, também, um direito. Vejamos:

“Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.

§ 1º A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de:

I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias;

II - 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.

§ 2º As atividades de estudo a que se refere o § 1o deste artigo poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino a distância e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados.

§ 3º Para fins de cumulação dos casos de remição, as horas diárias de trabalho e de estudo serão definidas de forma a se compatibilizarem.

§ 4º O preso impossibilitado, por acidente, de prosseguir no trabalho ou nos estudos continuará a beneficiar-se com a remição.

§ 5º O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 (um terço) no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação.

§ 6º O condenado que cumpre pena em regime aberto ou semiaberto e o que usufrui liberdade condicional poderão remir, pela frequência a curso de ensino regular ou de educação profissional, parte do tempo de execução da pena ou do período de prova, observado o disposto no inciso I do § 1o deste artigo.

§ 7º O disposto neste artigo aplica-se às hipóteses de prisão cautelar.

§ 8º A remição será declarada pelo juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a defesa.”

Em contrapartida, “Nos termos dos reiterados precedentes deste egrégio Tribunal, o atestado encaminhado pelo diretor do estabelecimento prisional que menciona o número de dias trabalhados e a atividade exercida pelo reeducando é válido para fins de remição, pois dotado de fé pública, cuja veracidade é presumida, e que somente poderá ser afastada se, por acaso, ficar demonstrado que o seu conteúdo tem por fundamento dados falsos.” (TJMT, VICE-PRESIDÊNCIA, PEDRO SAKAMOTO, N.U 0007048-62.2004.8.11.0042, D.J. 12/02/2020, D.P. 17/02/2020).

In casu, o(a) recuperando(a) fez prova de que laborou 195 dias inéditos, no período de Maio/2019 a Abril/2020, o que lhe dá o direito a remição de 65 dias.

Assim, tendo em vista que a cada 03 (três) dias laborados o(a) apenado(a) fará jus a 01 (um) dia de remição, com fulcro no art. 126 e art. 66, inciso III, alínea “c”, da LEP,
DECLARO remidos 65 dias de pena do(a) recuperando(a) Joseph Willian Silva, em face dos 195 dias trabalhados.

ATUALIZE-SE o cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU.

Por fim, considerando que a patrona trouxe aos autos cópia de certidão de nascimento da filha menor de 12 anos do apenado, bem como, requereu informações médicas do mesmo,
INTIME-SE a defesa para, querendo, manifestar acerca de eventual prisão domiciliar, tendo em vista que o feito carece que pleito dessa natureza.

DÊ-SE vistas ao Ministério Público para que manifeste acerca da remição de pena pleiteada.

Às URGENTES providências.”
(grifei)

Por outro lado, quanto à
viabilidade da progressão antecipada de regime
e sua tese subsidiária de
submissão do paciente à prisão domiciliar
em razão da crise sanitária desencadeada pela pandemia da Covid-19; deflui-se dos autos que foram ventiladas diretamente neste e. Tribunal de Justiça, inexistindo registro de anterior pedido junto ao Juízo da Execução Penal, a inviabilizar a análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância.

Eis os precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça:

“
Quanto à insurgência da Impetrante em relação à concessão de prisão
domiciliar
pelo possível risco de contágio do Paciente, pelo patógeno COVID-19, principalmente, por ser considerado do grupo de risco, conforme as orientações da OMS e da Recomendação n.º 62/2020 do CNJ, verifico que não houve a manifestação do Tribunal de origem sobre a referida alegação. Dessa forma, a análise originária do tema por esta Corte acarretaria indevida
supressã
o de
instância
.
Ilustrativamente: "HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO
DOMICILIAR
.
SUPRESSÃ
O DE
INSTÂNCIA
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. [...] 3. Impossível a análise da prisão
domiciliar
por esta Corte, sob pena de
supressã
o de
instância
, visto que o Tribunal a quo não analisou o tema. 4. Ordem denegada." (HC 486.859/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019; sem grifos no original.).”
(HC: 569303 DF 2020/0076067-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Publicação: DJ 02/04/2020). Grifei.

“
Acerca do pedido de prisão
domiciliar
, de pronto, constato que o argumento objeto do pedido de reconsideração - necessidade de prisão
domiciliar
em razão da
pandemia
de Covid-19 - não foi levado à apreciação das instâncias ordinárias, o que impede a sua análise diretamente por esta Corte Superior, sob pena de incidir em indevida
supressã
o de
instância
.
É certo de que já me manifestei em recentes oportunidades que, ante a crise mundial do coronavírus e, especialmente, a iminente gravidade do quadro nacional, intervenções e atitudes mais ousadas são demandadas das autoridades, inclusive do Poder Judiciário, sendo apropriado o exame da manutenção da medida mais gravosa com outro olhar; porém, sempre com ressalva quanto à necessidade inarredável da segregação preventiva, sobretudo nos casos de crimes cometidos com particular violência ou gravidade. Mister ressaltar que o Poder Judiciário não está inerte à realidade do quadro mundial afetado pela
pandemia
de Covid-19, o que se pode inferir da pronta atuação do Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução n. 62/
De qualquer modo, a par do cenário indicado, entendo que as instâncias ordinárias têm maiores condições de analisar a alegada situação de risco frente à nova realidade, por estarem mais próximos da situação carcerária e das medidas adotadas pelas autoridades da área de segurança e de saúde da localidade onde o paciente encontra-se custodiado, o que demonstra que a apreciação do pedido diretamente por esta Corte, tal qual como deduzido na reconsideração, suprimiria da qualificada defesa a ampla discussão em torno da necessidade da prisão
domiciliar
.
2020-CNJ, bem como mediante o olhar atento do Supremo Tribunal Federal, que, em 23/3/2020, solicitou informações aos órgãos competentes acerca das medidas que estão sendo tomadas em cada um dos presídios brasileiros, no bojo do HC n. 143.641, Relator Ministro Ricardo Lewandowski. À vista do exposto, indefiro a liminar.”
(HC: 573166 RJ 2020/0086763-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Publicação: DJ 17/04/2020)
. Destaquei.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto, evidenciadas a perda superveniente do interesse de agir quanto à pretensão de celeridade na apreciação do pedido de remição de pena formulado na instância de piso, e a supressão de instância no que tange aos pleitos subsidiários de progressão antecipada de regime e concessão da prisão domiciliar humanitária,
EXTINGO SEM EXAME DO MÉRITO A AÇÃO DE
HABEAS CORPUS
impetrada em benefício do paciente
JOSEPH WILLIAN SILVA
, com fulcro no art. 3º do CPP c/c o art. 485, inciso V, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021